Tribunal: TJBA
Processo: 8049110-74.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8049110-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: JULIANA AGUIAR DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO

REU: PAULO SERGIO ANDRADE DE SOUSA

Advogado(s)
:
ANNA PAULA MACEDO SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE VERSAVA SOBRE MEDIDA LIMINAR. DECISÃO DE NATUREZA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

1
. A ação rescisória somente pode ser manejada para desconstituir decisão de mérito, assim entendido o ato judicial que resolva, no todo ou em parte, o mérito do direito controvertido. Vale dizer, somente cabe ação rescisória contra sentença (e, por extensão, contra acórdão de apelações) e contra decisão interlocutória de julgamento parcial de mérito (e, por extensão, contra acórdão de agravo de instrumento contra decisões que tais), desde que, em qualquer caso, o mérito ou parte dele tenha sido decidido em definitivo.

2.
A ação rescisória não se presta a desconstituir acórdão de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar porque tal decisão não é
definitiva
e não
encerrou
o mérito da causa ou parte dele, da mesma forma como não cabe ação rescisória contra a decisão liminar em si proferida na primeira instância. Não se pode decidir, pois, em ação rescisória, acerca de uma questão de mérito que ainda não foi decidida, em definitivo, nas instâncias originárias.

Agravo interno a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo interno 8049110-74.2024.8.05.0000, em que são agravantes as autoras JULIANA AGUIAR DA SILVA, MARIANA AGUIAR BEMFICA e VANUZA BARBOSA DE AGUIAR e em que é agravado o réu PAULO SERGIO ANDRADE DE SOUSA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça